Tribunal: TJDFT
Processo: 0709070-76.2024.8.07.0005
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0709070-76.2024.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELOISIO CARDOSO GONCALVES APELADO: STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DECISÃO Trata-se de apelação interposta por ELOISIO CARDOSO GONCALVES contra a sentença de ID 69710137, proferida pelo juízo da Vara Cível de Planaltina-DF, que, em ação de busca e apreensão com reconvenção, julgou procedente o pedido, para consolidar a propriedade e posse plena e exclusiva do veículo descrito na inicial, no patrimônio do proprietário fiduciário, ora apelada. E julgou parcialmente procedente o pedido reconvencional do apelante, para declarar a nulidade da cláusula de seguro prestamista e cláusula 7 do contrato de ID 201337524 (“Carglass”). Requereu, assim, a reforma da sentença, para que o processo seja julgado extinto, sem resolução do mérito, em razão da ausência documento hábil a amparar a busca e apreensão; ou a inexistência da mora, ante e abusividade de encargos contratuais. Sem preparo recursal, por ser beneficiário da gratuidade de justiça. Em contrarrazões (ID 69710145), a apelada pugnou pelo não provimento do recurso. Em seguida, ante a renúncia ao mandato, o apelante foi intimado, pessoalmente, para regularizar sua representação processual (ID 70451004), mas manteve-se inerte ( ID 71313484). Brevemente relatados, decido. Conforme se verifica dos autos, a parte apelante foi regularmente intimada para regularizar sua representação processual (ID 70928919), deixando, todavia, transcorrer o prazo in albis, consoante se verifica da certidão de ID 63024644. Ressalte-se que, antes mesmo, o apelante já havia sido regularmente cientificado da renúncia ao mandato, pelo advogado constituído (ID 69710142), sem que tenha diligenciado para nomear novo sucessor, nos termos do art. 112 do CPC. Desse modo, descumprida a determinação judicial para regularização da representação processual, resta verificada a ausência de pressuposto de admissibilidade recursal, razão pela qual o recurso não poderá ser conhecido. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso (art. 76, § 2o, inc. I, e art. 932, inc. III, ambos do CPC). Preclusa, baixem-se os autos ao juízo de origem. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora